Tribunal: TJDFT
Processo: 0010940-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. ELEMENTOS EXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos a materialidade dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, bem como elementos de prova que amparam as qualificadoras descritas na denúncia, deve ser mantida a decisão de pronúncia, para que a análise aprofundada das provas seja feita pelo Tribunal do Júri.

2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder a exame aprofundado das provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.